Tribunal: TJBA
Processo: 8019593-24.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8019593-24.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO MOURA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI/BA. PACIENTE: JOSÉ EDSON DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2º, II (MOTIVO FÚTIL) E IV (COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA), DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ART. 29, DO REFERIDO DISPOSITIVO, OBSERVANDO OS CONSECTÁRIOS DA LEI N° 8.072/90, E ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. AÇÃO PENAL DESENCADEADA EM DESFAVOR DE 02 (DOIS) ACUSADOS. CISÃO DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8019593-24.2024.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOSÉ EDSON DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR